Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707834-84.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODIR PIRES LOPES, PAULO CESAR DE SENA, DENILZA CONTAEFFER AUSTIN, RONALDO DE FREITAS LOPES, CUSTODIO BEZERRA DA SILVA, JOANIR CARNEIRO MANETA, TADEU ROXSANDER DOS SANTOS, JOSE CARDOSO FILHO, VALTER JOSE DA ROCHA, RENAN DE OLIVEIRA DUARTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 56706202. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador